Tribunal: TJMT
Processo: 0017862-58.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017862-58.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F.H.F.DE CASTRO - CNPJ: 04.603.555/0001-89 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO - CPF: 832.123.701-06 (APELANTE), RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS - CNPJ: 75.308.551/0001-16 (APELADO), KAREN SAUNITE DE SOUZA - CPF: 057.536.429-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – NÃO ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO - NOTAS FISCAIS – FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS PERICIAIS E CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO JÁ ANALISADAS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LAUDO PERICIAL VÁLIDO – AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO – IMPENNHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL NÃO ARRESTADO NEM PENHORADO - TESE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se nos autos, que apesar do requerimento, as intimações ainda que não procedidas de forma exclusiva em nome do advogado, foram efetivadas, e atendidos todos os comandos dos atos processuais pela parte apelante, sem que fosse arguida a referida nulidade na primeira oportunidade, tampouco se verifica prejuízo a parte apelante, a ensejar a nulidade dos atos praticados.

Com relação a tese dos honorários periciais e incapacidade técnica do perito, tais fundamentos foram os mesmos utilizados por ocasião do recurso de agravo de instrumento interposto, e a questão foi analisada por ocasião do recurso de n. 1009055-14.2019 e afastadas.

O laudo pericial conclui que não há falsidade de documento.

Quanto a impenhorabilidade do bem imóvel, resta demonstrado nos autos que não houve arresto nem penhora do imóvel, sendo inviável a discussão sobre se tratar de bem de família, já que a anotação do registro do imóvel acerca da existência da ação em nada tem a ver com penhora, como insiste a apelante. Aliás, das certidões existentes nos autos, elaboradas pelos Oficiais de Justiça se denota que não foi localizada a apelante no imóvel, bem como os moradores a desconhecem, o que torna imprópria a tese apresentada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021